Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-71.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000281-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOELDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 047.716.011-51 (APELANTE), ANDREIA FERREIRA BRAVIM - CPF: 058.882.011-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA FIRME DOS AGENTES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade das provas para subsidiar a condenação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios necessários à configuração dos crimes de resistência e desacato; e (ii) se os depoimentos prestados por policiais militares são suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.

A condenação foi fundamentada na prova da materialidade e nos depoimentos judiciais que demonstram a autoria dos crimes imputados à recorrente.

4.

A prática de resistência foi evidenciada pela conduta violenta dos apelantes contra os policiais no momento da prisão, o que excedeu a mera resistência passiva.

5.

O crime de desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública.

6.

Os relatos dos agentes públicos, harmônicos entre si, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de atos violentos contra policiais no momento da prisão, com o fim de se opor à execução de ato legal, caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal. 2. A utilização de palavras de baixo calão contra policiais no exercício da função pública configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si, são aptos a embasar a condenação criminal."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155 e 203.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 19/12/2023; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ANTÔNIO JOELDSON ALVES DE OLIVEIRA

APELANTE(S): ANDRÉIA FERREIRA BRAVIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO JOELDSON ALVES DE OLIVEIRA
e
ANDRÉIA FERREIRA BRAVIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n. 1000281-71.2024.8.11.0015,
condenou-os
pela prática dos crimes tipificados nos
arts. 329 e 331, ambos do Código Penal
, fixando-lhes a idêntica pena privativa de liberdade de
8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal

Nas razões recursais constantes do ID 335171363, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os apelantes postulam a
absolvição

de todas as imputações
, sustentando a
insuficiência probatória
para embasar o édito condenatório. Alegam, nesse desiderato, que a condenação estaria alicerçada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, o que, segundo a defesa, não seria suficiente para sustentar um juízo condenatório seguro.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual por meio do documento digital de ID 335171366, em que rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, consoante parecer de ID 342868361.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
(ID 335171361), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para o alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela Defesa, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de maio de 2023, por volta das 3h, no posto de gasolina IDAZA, localizado na estrada Jacinta, bairro São Cristóvão, na comarca de Sinop/MT,
ANTÔNIO JOELDSON ALVES DE OLIVEIRA
e
ANDRÉIA FERREIRA BRAVIM
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, desacataram e resistiram, mediante violência, à execução de ato legal por funcionário público.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Restou apurado que, na data dos fatos, os Policiais Militares Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro e Thiago Henrique da Silva foram acionados para atender uma desinteligência, ocorrida no interior da conveniência do posto de gasolina IDAZA, envolvendo o segurança do estabelecimento e o denunciado ANTÔNIO.

A par da situação, a Guarnição Policial orientou que o denunciado se dirigisse até a delegacia e registrasse um boletim de ocorrência.

Irresignado, o denunciado desacatou os militares, chamando-os de “policiais vagabundos, safados”.

Demonstrou-se que em razão disso, foi dado voz de prisão ao imputado, o qual opôs-se à ordem, tentando desvencilhar-se dos policiais violentamente, desferindo diversos socos e chutes contra a guarnição, motivo pelo qual foi necessário o uso da força física para contê-lo.

Diante da situação, a esposa do denunciado, ora denunciada ANDRÉA, passou a desacatar a guarnição policial, dizendo “seus policiais corruptos, bando de filhos da puta”.

Dada a voz de prisão à imputada, essa também se opôs à ordem emanada desferindo chutes contra os militares, evidenciando-se a necessidade de utilização do uso da força física proporcional para cessar a violência (...)”.
(ID 335170874).

Em razão desses fatos, os apelantes foram denunciados e condenados pela prática dos crimes previstos nos art. 329 e 331, ambos do Código Penal, nos termos já relatados, contexto em que exsurgem irresignados perante esta Corte revisora.

Feito o breve relato dos fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a irresignação defensiva centra-se na tese de fragilidade probatória, na medida em que não há outras testemunhas do ocorrido além dos policiais militares, cujos depoimentos não seriam suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Como é cediço, o
crime de resistência
, previsto no artigo 329 do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de
se opor ou resistir à execução de ato legal
, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando. Restará configurado quando uma autoridade que está em cumprimento de suas funções, por exemplo efetuando uma prisão, sofre com o emprego de violência física ou ameaça durante a execução desta, exigindo-se, para tanto, a demonstração do dolo, isto é, o específico fim de agir para impedir a realização de um ato oficial legítimo.

De outro lado, o
delito de desacato
tipificado no art. 331 do Código Penal consiste em
"Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela"
, sendo que o termo "desacatar" significa faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar ou profanar, podendo consumar-se a infração por meio de palavras grosseiras ou de baixo calão ou mesmo gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência com funcionário público.

Para a subsunção do fato à norma, também é necessário que a ação seja dolosa e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja, a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos na etapa extrajudicial, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos a demonstrar que os apelantes efetivamente cometeram a prática das condutas de resistência e desacato.

Com efeito, as provas da
materialidade
e
autoria
delitivas se dessumem do Boletim de Ocorrência (ID 335170867), dos Autos de Resistência (ID 335170867), além dos depoimentos colhidos na fase de inquérito e em juízo.

Ao serem interrogados em Juízo (ID 335171352), ambos os apelantes, em síntese, negaram ter praticado a conduta a eles imputada, valendo destacar que o recorrente
ANTÔNIO
afirmou que estava embriagado na data dos fatos e, por isso, não se recordava se teria insultado os policiais.

Por outro lado, o policial militar
Thiago Henrique da Silva,
ouvido em juízo (ID 335171351) relatou que, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar estava fazendo rondas nas imediações do posto de gasolina Idaza, quando o apelante
ANTÔNIO
se aproximou solicitando ajuda, dizendo que havia sido furtado durante uma briga na conveniência situada no aludido posto. Afirmou que o recorrente não soube informar as características do autor do suposto furto, então a guarnição o orientou a procurar a delegacia quando se lembrasse de mais detalhes para a lavratura do respectivo boletim de ocorrência. Disse que, nesse momento,
ANTÔNIO
ficou muito nervoso e começou a xingar e desacatar a guarnição, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão, a qual ele resistiu, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo, algemá-lo e colocá-lo no compartimento traseiro da viatura.

A testemunha seguiu narrando que, nesse momento, a recorrente

ANDRÉIA FERREIRA BRAVIM
, esposa de
ANTÔNIO,
começou a desacatar e agredir os policiais militares, insultando-os de “vagabundos”, e desferindo chutes e socos contra a guarnição, sendo igualmente necessário o uso da força para contê-la e algemá-la e realizar a condução para a Delegacia de Polícia Civil. Ao ser questionado da suposta briga que teria ocorrido previamente entre o apelante e outra pessoa, o policial narrou que
ANTÔNIO
estava em visível estado de embriaguez e com fala desconexa, sem conseguir mencionar detalhes do ocorrido e nenhum funcionário do posto relatou qualquer informação a respeito de briga no interior do estabelecimento. A testemunha ressaltou que há uma área externa da conveniência, onde várias pessoas ficam consumindo bebida alcoólica, onde poderia ter ocorrido uma briga sem o funcionário do estabelecimento presenciar, mas nada nesse sentido foi reportado à GUPM.

Em consonância com o depoimento acima, o policial militar
Dieisseon Ricardo Berndt Ribeiro
, ouvido em juízo (ID 335171351) apresentou relato uníssono no sentido de que, na data dos fatos, durante rondas nas imediações do posto de gasolina Idaza, a guarnição foi abordada pelo apelante informando ter sido vítima de um furto durante uma briga no interior do estabelecimento, todavia, diante do visível grau de embriaguez apresentado por
ANTÔNIO
, que não soube informar detalhes do ocorrido, o orientaram a comparecer à Delegacia para a lavratura do Boletim de Ocorrência quando se recordasse dos fatos. Relatou que, nesse instante, o apelante começou a desacatar a guarnição, insultando-os de “safados”, “vagabundos” e, então investiu contra os policiais, desferindo chutes e socos, razão pela qual foi necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo, dando-lhe voz de prisão. Afirmou que, em seguida, a esposa do apelante também passou a desacatar os policiais, chamando-os de “corruptos” e “filhos da puta”; motivo pelo qual também lhe foi dada voz de prisão, a qual ela resistiu, desferindo socos e chutes contra os agentes.

Nessa ordem de ideias, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal se tratarem de policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, valendo ressaltar a coesão e harmonia dos referidos elementos de convicção com as demais provas do feito,
à míngua de qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os recorrentes no evento ilícito
, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017).

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP], RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] E DESACATO [ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
. É descabido o pleito absolvitório fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor
.” [Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT].”
(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). – destaquei.

Nesse contexto, as particularidades do caso se mostram hábeis a corroborar a versão acusatória e, à luz do princípio do livre convencimento motivado, necessário concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria dos apelantes pelos crimes de resistência e desacato, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Com essas considerações, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento, muito embora
"(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente"
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ANTÔNIO JOELDSON ALVES DE OLIVEIRA
e
ANDRÉIA FERREIRA BRAVIM,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1000281-71.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026